Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726494-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MEDTRONIC COMERCIAL LTDA E OUTROS em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 38193334, que indeferiu o pedido deduzido pelas ora embargantes de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por elas nos autos n° 0706001-65.2022.8.07.0018. Nas razões recursais (ID 38237146), as embargantes alegam a ocorrência de omissões no decisum. Afirmam que a decisão não observou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN não se confunde com a suspensão da exigibilidade fundada no inciso IV do mesmo dispositivo legal, tampouco que não há necessidade de constituição prévia do crédito tributário pelo Fisco para que o contribuinte possa se valer do art. 151, inciso II, do CTN. Aduzem que a realização dos depósitos judiciais pelo contribuinte constitui faculdade desse, prescindindo de autorização judicial, e que, no caso das embargantes, que objetivam suspender a exigibilidade dos valores mediante prévio depósito judicial, não haverá impacto na arrecadação tributária. Sustentam que não há necessidade de constituição prévia do crédito tributário pelo Fisco, para que o contribuinte possa se valer do disposto no art. 151, inciso II, do CTN e efetuar o depósito judicial do montante controvertido com vistas à suspensão do crédito tributário Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes. Todavia, razão não lhes assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pelas embargantes. De início, esclareça-se que as omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, em 11/4/2022, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu o pedido de extensão da decisão proferida anteriormente, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Assim, ao contrário do que sustentam as recorrentes, a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto, de modo que, prima facie, deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, como pretendem as embargantes, parece ir de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Ademais, esclareceu-se devidamente na decisão embargada que “a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese aparentemente distinta da que se apresenta no feito, porquanto as impetrantes objetivam obstar a própria cobrança da exação fiscal” (ID 38193334 – Pág. 4). Frise-se que, conforme salientado no decisum ora impugnado, a questão foi analisada superficialmente, por se tratar de pedido liminar, de modo que a matéria será mais bem examinada no julgamento dos recursos pelo colegiado. Assim, da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que eles traduzem o inconformismo das embargantes, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do recorrido, conforme determinado na decisão de ID 38193334. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora